Tribunal: STF
Processo: ARE 1465934
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 23, p. 1-6) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. RECEPTAÇÃO. ART. 180, DO CP. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ACOLHIMENTO. AUSENTE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DECLARADA. ABSOLVIÇÃO. 



    Verificadas as inconsistências insuperáveis nos depoimentos dos policiais que realizaram a busca pessoal no réu, restou evidenciada a ausência de fundadas razões para a abordagem policial, na dicção de atual jurisprudência do STJ, no sentido de que denúncia anônima, sem amparo em outros elementos que justifiquem a suspeita, não configura a justa causa necessária para legitimar busca pessoal e veicular efetuada pela polícia. Por tais fundamentos, tenho como ilícita a prova que ensejou a revista pessoal do réu e a apreensão da arma de fogo e, consequentemente, da prisão em flagrante, revelando-se impositiva a absolvição. 



    PRELIMINAR ACOLHIDA. 



    RECURSO PROVIDO.” (eDOC 23, p. 5; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 27, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 29, p. 1-11), no qual se alega violação ao artigo 5º, inciso X; e 144, § 5º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o RE (eDOC 33, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 35, p. 1-6).



    O Presidente do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao presente ARE (eDOC 40, p. 1-3). Após, reconsiderou a decisão, julgou prejudicado o agravo interno interposto pelo ora recorrente e determinou a distribuição do presente processo (eDOC 59, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Recentemente, sobre o tema, cito: ARE 1.462.846/RS, por mim relatado, DJe 19.2.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; todos interpostos pelo ora agravante; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente